Tribunal: STF
Processo: MS 37281
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Jaqueline Santos Farias contra ato do Ministro da Economia.
    A impetrante narra, em suma, o seguinte:
    “Trata-se de impetração do presente writ com fito de atingir o ato ilegal do Ministro da Economia, que vem postergando o pagamento do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda ao Impetrante estabelecido pela MP 936/2020, sob o seguinte fundamento: ‘Seu requerimento foi notificado porque o emprego informado no requerimento não pôde ser confirmado’, apesar de todos os requisitos terem sido preenchido” (pág. 3 da inicial; grifos no original).
    Ao final, requer:
    “[...]
    e) A procedência dos pedidos, concedendo a segurança para anular o ato ilegal do Ministro da Economia, que vem prorrogando/indeferindo a concessão do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda ao Impetrante, devendo ser concedido e depositado na conta cadastrada no requerimento junto ao Ministério da Economia por meio da plataforma EMPREGADOR WEB em anexo;[...]” (pág. 7 da inicial; grifos no original). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.
    Reconheço, desde logo, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente ação mandamental, pois as autoridades indicadas como coatoras não se incluem entre aquelas do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição Federal - CF, verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    d) o 'habeas-corpus', sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o 'habeas-data' contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (grifei).
    É de se ver, portanto, que o caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento desta ação. 
    No mesmo sentido, cito trechos da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, no julgamento do MS 36.435, verbis:
    “[...]
    Em primeiro lugar, impende destacar que a controvérsia sub examine decorre de questionamento acerca de suposto ato coator praticado pela decretação de sigilo, por parte do Ministro de Estado da Economia. Nesse sentido, fácil perceber que falece competência a esta Suprema Corte para apreciar a causa. Ora, a Constituição da República fixa, em seu art. 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não consta atribuição para julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Secretário de Ministério de Estado. 
    Ao revés, a Lei Magna é clara ao limitar a jurisdição desta Corte Suprema às ações mandamentais que impugnem ‘atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal’ (CRFB/88, art. 102, I, ‘d’). 
    Ao revés, a Carta Política estabelece CLARAMENTE que é competência do egrégio Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, em caráter originário, mandado de segurança impetrado contra atos oriundos de Ministro de Estado (art. 105, I, ‘b’, da Constituição da República)”. 
    Isso posto, não conheço do presente mandado de segurança, por manifesta incompetência desta Corte. Prejudicado o exame da liminar (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator